Tribunal: TJDFT
Processo: 0754266-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. O poder de o Juiz antecipar a tutela exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso o legislador cercou-se de cautelas, exigindo a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Em ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens, revela-se prematuro o pleito liminar de concessão de tutela de urgência referente à partilha e à posse de bens, porquanto a questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo de origem com a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na demonstração da probabilidade do direito.

3. Recurso improvido.